Tribunal: TJDFT
Processo: 0736633-04.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0736633-04.2017.8.07.0001 EMBARGANTE: ORLANDO MAGNO FERNANDES CARVALHO PINTO EMBARGADO: ESPÓLIO DE JOSÉ MARIA BRASIL DO NASCIMENTO E DE EUNICE COELHO BRASIL DO NASCIMENTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Considerando o término do prazo de suspensão processual deferido pela decisão Id. 13338310, e nos termos do art. 313, § 5o, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para promovam o regular andamento do feito. Brasília, 29 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora